Tribunal: STF
Processo: Rcl 81289
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Lucas Alves Almeida contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, com fundamento na Súmula Vinculante nº 14. 



    A defesa aduz, em síntese, o pedido de acesso e habilitação nos autos nº 5007067- 65.2025.8.08.0030 foi indeferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, violando frontalmente a Súmula Vinculante nº 14. 



    Ressalta que foi decretada prisão temporária por 30 dias, “sem que conste nos autos qualquer requerimento do Ministério Público nesse sentido”, concluindo que o Juízo decretou a prisão de ofício.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu o acesso aos autos e decretou a prisão temporária e o acesso aos autos. No mérito, a confirmação da medida com a revogação da prisão temporária. 



    Em 26 de junho indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora.



    Informações prestadas (e-doc. 23).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter sido viabilizado o acesso e habilitação nos autos nº 5007067- 65.2025.8.08.0030, a traduzir-se em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n° 14.



    Todavia, colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Trata-se de Pedido de Prisão Temporária e Busca e Apreensão formulado pela Autoridade Policial em desfavor dos pacientes, visando auxiliar investigações relacionadas a supostos crimes de homicídios qualificados tentados (art. 121, § 2º c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal). A representação foi protocolada em 03/06/2025. 



    Em 17/06/2025, a defesa de LUCAS ALVES ALMEIDA peticionou requerendo habilitação e acesso integral aos autos (ID 71181586 - cópia anexa). 



    O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao deferimento da prisão temporária e da busca e apreensão em 24/06/2025 (ID 71480037 - cópia anexa). 



    Em 25/06/2025, este Juízo proferiu decisão (ID 71527548 - cópia anexa), por meio da qual: 



    a) Decretou a prisão temporária de HENRIQUE DALBEM DE ANGELI e LUCAS ALVES ALMEIDA, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no art. 1º, incisos I e III, alínea "a", da Lei nº 7.960/1989, c/c art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90; 



    b) Indeferiu o pedido de busca e apreensão, por entender que não existiam elementos concretos que justificassem a medida; 



    c) Indeferiu o pedido de habilitação e acesso aos autos formulado pela defesa, haja vista a existência de medidas cautelares pendentes de cumprimento; 



    d) Decretou o segredo de justiça dos autos. Os respectivos mandados de prisão foram expedidos em 25/06/2025 (ID’s 71646454 e 71646455 - cópias anexas). Em 05/08/2025 foi juntado pedido de revogação da prisão temporária, bem como de autorização da oitiva dos investigados por videoconferência. No dia 07/08/2025 foi expedida intimação para o Ministério Público acerca do requerimento retro.



    Até a presente data, não há notícia do cumprimento dos mandados de prisão.”



    Assim, a autoridade reclamada indeferiu o acesso do reclamante e habilitação nos autos em virtude de medidas cautelares pendentes de cumprimento.



    No que concerne à alegada decretação de prisão temporária de ofício, não assiste razão ao reclamante, pois os documentos anexados revelam que o Ministério Público estadual assim opinou: 



    “A medida de prisão temporária mostra-se viável e necessária, com o escopo de assegurar efetividade à prestação jurisdicional, garantindo-se a higidez das investigações, pois, mediante a prisão cautelar dos investigados, evita-se sua fuga e viabiliza-se a instrumentalização da investigação, condição indispensável para seu prosseguimento efetivo.”(e-doc. 23, p.8)



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente